Tribunal: TJES
Processo: 5007114-71.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2024-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007114-71.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HELCIAS DE ALMEIDA CASTRO

AGRAVADO: ANDRE BARCELLOS FERREIRA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FINS PREQUESTIONATÓRIOS. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1022, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I
.
Evidenciada a ausência dos vícios descritos no artigo
1022
, do CPC, não procede o intuito prequestionatório com subsistência de manifestação do órgão jurisdicional acerca da matéria supostamente violada
.

II. A despeito de ter a parte irresignada apontado mácula na decisão, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

III. Em razão de seu intuito prequestionador, não há de ser aplicada a multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC (Súm. 98. STJ).

IV.
Recurso
conhecido e des
provi
d
o.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007114-71.2021.8.08.0000

EMBARGANTE:
HELCIAS DE ALMEIDA CASTRO

EMBARGADO:
ANDRE BARCELLOS FERREIRA

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatoriado, trata-se
de recurso de embargos de declaração oposto por
HELCIAS DE ALMEIDA CASTRO

em razão de acórdão que
conheceu em parte de seu agravo de instrumento, dando-lhe parcial provimento.

Em suas razões recursais a parte
recorrente externa a finalidade de
prequestionar a matéria,
afirmando
várias contradições no acórdão, na medida em que

aponta que

“
restam evidentes não apenas um episódio de contradição no v. Acórdão ora embargado (entre o texto embargado e o disposto nos julgados proferidos nos Recursos Especiais nº 1.696.396/MT e 1704520/MT (e tradutores do Tema 988) mas, também, outra entre o entendimento pavimentado nele (acórdão ora embargado) e o voto condutor daquele (acórdão) proferido por V.Exa., no julgamento do Agravo de Instrumento nº 5003058-92.2021.8.08.0000”;

e

que
“a pretexto de fundamentar o voto pelo improvimento de aludido pedido trouxe aos autos (rectius ao voto) v. Acórdão oriundo do C. STJ que, data venia, não se aplica ao caso em julgamento, limitando-se a reproduzir a tese nele estampada e adotada para enfrentar questão alusiva à prescrição quinquenal aplicável a discussão que não encontra similitude com a tese debatida nos autos”
.

Sem
contrarrazões,
apesar de devidamente intimada a parte agravada
.

Pois bem.
Sabe-se que o instituto recursal dos embargos de declaração
busca a integração do julgado, quando padeça este de deficiências
internas
, seja por furtar-se à elucidação de pontos controvertidos relevantes (omissão), por levantar premissas e conclusões conflitantes entre si (contradição) ou por apresentar proposições incompreensíveis ou de difícil discernimento (obscuridade),
ou mesmo erro material,
capazes de nublar a correta assimilação do conteúdo decisório.

V
ale lembrar, que
os embargos de declaração não possuem o condão de rever o conteúdo de decisão anteriormente prolatada, existindo tal hipótese somente se o suprimento de um
vício
gerar, de modo excepcional, a modificação da integração do julgado.

Desta fei
t
a, compulsando a decisão combatida não constatei qualquer
mácula
que justifique
a
apresentação do recurso em exame,
tampouco a contradição apontada,

como passo a expor.

De pronto, importante ressaltar, primeiramente, que
"a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a
contradição interna, entendida como incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com argumento, tese, lei ou precedente tido pela parte embargante como acertado
"
(STJ, EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl n. 43.275/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 18/04/2023, DJe de 24/04/2023).

Nesta senda, r
elativamente à tese do pr
a
zo prescricional
aplicável à espécie
, transcrevo excerto do voto embargado,
na medida em que sua mera leitura mostra-se suficiente a afastar a contradição aventada,
até mesmo porque sequer apontada
pelo embargante
qualquer contradição interna,
vejamos:

Com relação
ao pretenso reconhecimento da prescrição da pretensão autoral, entendo não merecer amparo.

Digo isto porque, primeiramente, diversamente do apregoado pelo agravante o prazo prescricional aplicável na hipótese é o quinquenal.

Acerca de tal questão, em julgado em que se tratou exatamente do prazo prescricional de feito no qual filho de advogado falecido perseguia o pagamento de honorários não recebidos
por seu genitor
, pronunciou-se a Colenda Corte Cidadã no sentido de que
“Com o falecimento do advogado que atuou na causa, transmitiram-se aos seus herdeiros, em virtude da saisine, não apenas os bens de propriedade do falecido, mas também os direitos, as ações e até mesmo as pretensões que poderiam ter sido exercitadas pelo falecido em vida, mas que eventualmente não o foram”
, sendo certo que
“
os herdeiros não deduzem pretensão própria na presente ação de arbitramento de honorários, pois, repise-se, não mantiveram nenhuma relação jurídica de direito material com JABER TORRES que justificasse a remuneração, mas, ao revés, deduzem a pretensão do falecido que lhes fora transmitida em razão do evento morte, que se funda justamente naquela relação jurídica de prestação de serviços advocatícios (relação advogado-cliente) mantida por seu pa
i”.

Dada premissa lev
ou
a Corte Superior a concluir
“
que a questão é expressamente disciplinada por regras especiais – art. 25 da Lei nº 8.906/94 e art. 206, §5º, II, do CC/2002 – que fixam, ambas, o prazo prescricional quinquenal
”.
(STJ, REsp n. 1.745.371/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021)

A complementar tal
intelecção
,
é certo que o marco inicial de aludido prazo
in casu
, dada a menoridade do filho do causídico (ora agravado) na data de seu óbito, operou-se quando completados seus 16 (dezesseis) anos em 19.04.2004, conforme previsão conjunta do inc. I, do art. 198, do Código Civil (“
Art. 198. Também não corre a prescrição:
I - contra os incapazes de que trata o art. 3
o
;”
) e seu art. 3º (
“Art. 3
º
São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 (dezesseis) anos”
).

Assim, tendo a ação de origem sido ajuizada pelo ora agravado no ano de 2008, inconteste que o prazo prescricional quinquenal não se escoou.

Válido pontuar, ainda, que tal raciocínio é aplicável aos créditos relativos aos honorários já liquidados quando do ajuizamento da ação de origem, na medida em que os não liquidados naquela ocasião ensejam o início de prazo prescricional da pretensão de seu recebimento em data ainda posterior, sabidamente quando de sua liquidação.

Isto porque o termo inicial de contagem do prazo prescricional em nosso ordenamento somente passa a fluir no momento em que surge para o titular o poder de exigir de outrem uma prestação (
actio nata
), sendo nesta toada que a jurisprudência do C. STJ orienta que
“Sobre a execução dos honorários, o entendimento desta Corte é no sentido de que, quando fixados sobre o valor da condenação ilíquida, o prazo prescricional começa a fluir do trânsito em julgado da sentença de liquidação, pois somente a partir dela é que o título judicial se apresenta líquido e, por conseguinte, capaz de embasar a ação executiva correspondente. 5. Hipótese em que, no que tange à obrigação de pagar os honorários de sucumbência, o título exequendo carecia de liquidez, na medida em que, enquanto pendente o julgamento da apelação e do recurso especial interpostos pelos recorrentes, era incerta a titularidade desse direito”.
(STJ, REsp n. 1.769.045/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/2/2019, DJe de 1/3/2019.)

D
estarte
, sendo inequívoca a aplicabilidade em casos que tais, do prazo quinquenal para a pretensão de recebimento dos honorários com esteio no art. 24,
§ 2º
, da Lei 8.9094,
no
caso
em apreço
não há que se falar em transcurso de seu prazo, sobretudo com relação aos honorários que sequer encontravam-se liquidados ao tempo do ajuizamento da demanda de origem.

Como se vê, não há substrato ao reconhecimento de qualquer
incoerência lógica entre as premissas
utilizadas
e o resultado do julgamento

colegiado.

Concernente à alegada contradição subsidiada na alegação de que
“
se no agravo gemelar, para justificar o descabimento da tese de inadequação da via eleita para buscar a tutela jurisdicional V.Exa. disse, taxativamente, que o próprio Agravante (ora Embargante) postulou a produção da prova (testemunhal) para elucidação de ‘questões afetas ao funcionamento do escritório de advocacia em que era sócio o falecido pai do agravado’ no leito de uma ação na qual persegue esse mesmo autor (ora Embargado) a condenação do demandado ao pagamento de honorários dos quais se diz credor, é EVIDENTE que a prova em questão é IMPRESCINDÍVEL ao deslinde da ‘quaestio’, de modo que a r. decisão que indeferiu sua produção está albergada pela mitigação contida na taxatividade do art. 1.015 do CPC, porque sua apreciação em grau de apelação revelar-se-ia INÚTIL”,
de igual modo entendo não merecer amparo.

Dada intelecção se justifica, primeiramente, porque a imprescindibilidade de realização de prova testemunhal em determinada demanda não implica na automática autorização, seja legislativa ou mesmo jurisprudencial, de apreço
de irresignação atinente ao seu indeferimento
em sede de agravo de instrumento.

Aliás, quanto a tal temática, o julgamento hostilizado mostrou-se
elucidativo,
exatamente no sentido de que
“
o
cotejo do teor do decisum combatido neste aspecto junto ao rol de hipóteses de cabimento apresentado no artigo 1015 do CPC faz concluir pela inobservância do requisito intrínseco de admissibilidade cabimento”,
na medida em que
“Inobstante invoque a parte recorrente a taxatividade mitigada preconizada pelo Superior Tribunal de Justiça ao tempo da apreciação do tema 988, é certa a postura da jurisprudência em não
albergar os recursos de agravo de instrumento interpostos contra decisões que deferem, indeferem ou ordenem a realização de determinadas modalidades probatórias, dada a inexistência de urgência da apreciação dessa matéria
, compreensão replicada pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo em diversos julgamentos (cf.:
A
gravo de
I
nstrumento nº
0000252-49.2020.8.08.0019,

A
gravo
I
nterno no
A
gravo de
I
nstrumento nº 0004021-76.2018.8.08.0038)”.

Portanto
, o julgamento hostilizado realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico vigente, dado que o posicionamento unanimemente assumido pela egrégia
Terc
eira Câmara Cível restou consolidado após a tomada em cotejo de regras legais

e peculiaridades do caso concreto,
sobretudo por considerar
também que

"a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado"
(STJ, EDcl no AgRg no REsp 1427222/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017).

Como se não bastasse, a
crescente-
se
, ainda, que,

“
c
omo se sabe, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados
, tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária
se não houver omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas no acórdão, nem fica o juiz obrigado a responder todas as alegações das partes quando já encontrou motivo suficiente para fundar a decisão
. De tanto, resulta que não há falar, na espécie, em violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, uma vez que inexiste omissão, contradição qualquer ou falta de prestação jurisdicional a ser suprida em sede de embargos de declaração
”
(STJ; RE
sp

n
º 1.143.845 - SP)
,
revelando-se inviável a utilização dos aclaratórios para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo do
decisum
, ainda que sob o pretexto de prequestionar dispositivos infraconstitucionais.

M
esmo os embargos para fins de prequestionamento pressupõem a demonstração da ocorrência dos vícios autorizadores da interposição dos aclaratórios. (
STJ,
EDcl no AgRg no REsp 1461012/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 27/05/2016).

Destarte, o
evidente inconformismo d
a

parte
embargante
com a conclus
ão
do
decisum,

aliad
o
à
pretensão exclusiva de rediscussão d
e
causa
já decidida
, não se coaduna com a via dos aclaratórios,
haja vista não implicarem em ofensa ao
art. 1.022 do C
ódigo de
P
rocesso Civil
.

Embora não haja modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no art
igo 1.026, §2º do CPC/2015, dado seu evidente intuito de prequestionamento, o qual, a teor do enunciado da súmula nº 98 do Superior Tribunal de Justiça, afasta o caráter protelatório do recurso.

À luz do exposto
,
CONHEÇO
do recurso,
porém,

NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

REL
A
TOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.